Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008624-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Liminar, Bem Público]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores depositados em conta corrente, sob alegação de omissão quanto à aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente; (
ii
) estabelecer se tal impenhorabilidade possui aplicação automática, independentemente de comprovação da destinação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao delimitar que a impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC se restringe à caderneta de poupança.

A extensão da proteção a valores mantidos em conta corrente exige comprovação de que constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência do STJ.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar a natureza alimentar ou essencial dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

A ausência de documentos comprobatórios da essencialidade dos valores afasta a incidência da impenhorabilidade no caso concreto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A natureza de ordem pública da impenhorabilidade não dispensa a necessidade de comprovação mínima dos fatos que a justifiquem.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se à caderneta de poupança, não se estendendo automaticamente à conta corrente. 2. A proteção de valores mantidos em conta corrente depende de comprovação de que constituem reserva indispensável à subsistência do devedor. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.185.881/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1008624-33.2026.8.11.0000

R
OMEU ANTÔNIO COVOLAN X BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

R
OMEU ANTÔNIO COVOLAN
,
contra
o
acórdão que
, por
maioria
,
negou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento interposto
em face d
o

BANCO DO BRASIL S.A
.
,

mantendo a penhora de R$ 60.720,00 (sessenta mil, setecentos e vinte reais) realizada em sua conta corrente.

Para tanto,
o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, arguindo que a decisão não enfrentou adequadamente a tese de que a impenhorabilidade de quantias até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do
Código de Processo Civil
, possui natureza de ordem pública e deve ser aplicada automaticamente, independentemente da natureza da conta bancária ou de prova exaustiva da destinação dos valores.

Alega que o STJ consolidou entendimento favorável à extensão dessa proteção à conta corrente e que o acórdão ignorou tais precedentes e a finalidade de preservação do mínimo existencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme relatado, o embargante alega omissão no acórdão que manteve a constrição de valores em sua conta corrente, sob o argumento de que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC deveria ser reconhecida de plano, por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos e matéria de ordem pública.

Contudo, sem razão o embargante.

Direto ao ponto, a decisão colegiada foi clara ao estabelecer que a impenhorabilidade "automática" de valores até 40 salários-mínimos restringe-se à caderneta de poupança.

No que tange
a
valores mantidos em conta corrente, o acórdão fundamentou, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.185.881/SP), que a proteção legal exige a comprovação de que o montante constitui reserva de capital destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse passo, restou expressamente consignado que incumbe ao executado o ônus probatório, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, dever do qual o embargante não se desincumbiu, uma vez que não colacionou aos autos extratos ou documentos que demonstrassem a essencialidade dos valores bloqueados para a sua manutenção básica.

Portanto, não há omissão.

O que se percebe é o nítido inconformismo do recorrente com a solução jurídica dada ao caso, buscando a rediscussão do mérito para que prevaleça a tese vencida (ou o entendimento do voto minoritário), o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a divergência entre a convicção do julgador e a pretensão da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Se o embargante entende que houve erro no julgamento (
error
in
iudicando
), deve valer-se da via recursal adequada para a reforma da decisão, e não tentar forçar uma integração onde não há lacuna.

Quanto à natureza de ordem pública da matéria,
esse
fato não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais de prova.

Ainda que o magistrado possa conhecer da impenhorabilidade de ofício, a constatação da natureza alimentar ou de reserva indispensável depende de elementos fáticos mínimos que devem ser trazidos aos autos pela parte que detém a posse de tais informações.

Ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026